Tribunal: TCU
Processo: 032.273/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11671/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, e arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais , para fins de registro, os atos de concessão de aposentadoria aos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 032.273/2020-7 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Ana Couto de Jesus (XXX.818.371-XX); Eloiza Ferreira de Melo (XXX.939.631-XX); Gilsi Maria Alves Brandao (XXX.431.971-XX); Jose Vadico Lopes da Silva (XXX.278.911-XX); Maria Iranildes do Nascimento Messias (XXX.726.441-XX); Maria de Lourdes Santos de Souza (XXX.445.111-XX); Onilda Sousa da Silva (XXX.689.051-XX); Simonides da Silva Bacelar (XXX.110.715-XX); Vania Lucia de Santa Rosa (XXX.447.457-XX); Vania Maria Carneiro (XXX.463.003-XX). 1.2. Órgão: Ministério da Saúde. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.